Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700302-84.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SPARTACUS CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME DECISÃO Ante o julgamento colegiado do feito, resta esgotada a jurisdição desta Corte. Nessa senda, nada a prover sobre a petição de renúncia do patrono, que deverá ser apreciada no juízo a quo. Após trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator